Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703519-69.2020.8.07.0001 APELANTE: TONIS ALVES DE ALMEIDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.para assinar o termo de acordo Id. 26309158, em cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora